Tribunal: TJBA
Processo: 0006157-34.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006157-34.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERROLANDIA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: VALERIA LAUREANA PEREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, DAIANA MONTINO CARNEIRO, MARIO AUGUSTO SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ALEGAÇÃO DE RECUSA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE CONDENA O MUNICÍPIO À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DE CADASTROS DE INADIMPLENTES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I.
A sentença examinou e decidiu questão não suscitada pela parte autora, fugindo dos limites objetivos da demanda, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

II.
Caracterizada a nulidade da sentença, por julgamento extra petita, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que outra sentença seja proferida, nos limites da lide.

III.
Recurso provido. Sentença anulada. Autos devolvidos ao juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelações nºs. 0006157-34.2012.8.05.0137 e 8075657-27.2019.8.05.0001
,

da Comarca de Jacobina/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA e como
Apelada
VALÉRIA LAUREANA PEREIRA ARAÚJO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora